Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727691-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Dê-se vistas dos autos a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação nos autos. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora